Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004430-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALDIRENE RODRIGUES ROSA - CPF: 621.160.371-15 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 776.771.614-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004430-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIRENE RODRIGUES ROSA

AGRAVADO: LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – POSSIBILIDADE – DÉBITOS INERENTES AO AUTOMÓVEL EM NOME DA AUTORA – RISCO DE DANO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Apesar de já terem transcorrido mais de cinco anos da venda do veículo, afigura-se presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida para transferência da titularidade do veículo, se todos os débitos a este inerentes (relativos a multas e impostos, inclusive com inscrição em dívida ativa) estão recaindo sobre a pessoa da autora, a qual corre o risco, inclusive,
de ser acionada judicialmente, na eventualidade de o automóvel envolver-se em um acidente de trânsito
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIRENE RODRIGUES ROSA
na
Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido providencie a imediata transferência de titularidade do veículo VW/GOL 1.6 POWER, placa AST 1569, fabricação/modelo 2010/2011, RENAVAM 00218773641, a qual se encontra em nome da autora.

Sustenta a agravante que se tratando o veículo de bem móvel, a transferência da sua propriedade ocorre pela simples tradição, de modo que a transferência da titularidade do registro do veículo junto ao DETRAN constitui mera formalidade de responsabilidade do novo proprietário.

Alega que o fato de não ter comunicado a venda do veículo junto ao DETRAN não altera a obrigação do agravado em proceder ao registro automóvel em seu nome, nos termos do artigo 123, § 1o, do CTB.

Assevera que os danos suportados pela agravante são evidentes, uma vez que o veículo está vinculado ao seu nome, gerando obrigações tributárias, multas e protestos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 160935504).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, ora agravante, negociou a venda do veículo acima descrito junto à revendedora de carros Golden Car Veículos, em 03/11/2017.

Restou acordado que a empresa ficaria com o automóvel para posterior revenda e a demandante com outro veículo mais novo da revendedora e, na ocasião, a demandante já deixou com a empresa a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente assinada.

Narra que o veículo GOL foi revendido posteriormente ao requerido, ora agravado e, em 29/05/2018, foi registrado no documento veículo alienação fiduciária pela BV FINANCEIRA AS CRED FINANCIAMENTO E INVEST em favor do demandado.

Segundo a autora, não realizou a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT por desconhecimento e o requerido não providenciou a transferência da propriedade.

Sob a alegação de que isso está lhe causando diversos transtornos, em razão dos vários débitos que o automóvel possui, relativamente a IPVA e licenciamento, com inscrição em dívida ativa, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, apesar de já terem transcorrido mais de cinco anos da venda do veículo, afigura-se presentes os requisitos da tutela pretendida, pois de fato, todos os débitos inerentes ao veículo (relativos a multas e impostos, inclusive com inscrição em dívida ativa – ID 107004537) estão recaindo sobre a pessoa da autora.

Além disso, a autora corre o risco de ser acionada judicialmente, na eventualidade de esse veículo envolver-se em um acidente de trânsito, uma vez que a titularidade do veículo consta em seu nome.

Há de se salientar ainda que apesar da ausência de comprovação do negócio jurídico celebrado em 2017, o extrato da situação do veículo perante o DETRAN (ID 107004537) demonstra que houve o registro de alienação fiduciária em nome do agravado, o que evidencia, a princípio, que o bem se encontra na sua posse.

Neste particular, cumpre destacar que embora recebida a intimação sobre o presente agravo de instrumento (ID 165820662), o agravado não se manifestou nos autos, encontrando-se o processo, na primeira instância, ainda em fase de citação.

Desse modo, em que pese o transcurso de prazo de mais de 05 (cinco) anos para que a autora tenha vindo requerer judicialmente a transferência do veículo, os riscos são
iminentes,
inclusive, alguns já estão demonstrados pela inscrição em dívida ativa de débitos pendentes que recai das obrigações sobre o veículo.

Assim, a transferência da titularidade desse veículo para o agravado, contribuirá, inclusive, para que o demandado compareça nos autos, não havendo qualquer óbice na irreversibilidade da medida se/quando o requerido comparecer nos autos, e trouxer outros elementos probatórios, uma vez que a medida pode ser revertida rapidamente da mesma forma que foi concedida.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para a fim de
conceder a tutela
pretendida para expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que se proceda a imediata transferência da titularidade do veículo VW/GOL 1.6 POWER, placa AST 1569, fabricação/modelo 2010/2011, RENAVAM 00218773641 para o nome do requerido

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023